Tribunal: CARF
Processo: 11041.000417/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000417/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.492 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
LUIZ EDUARDO LOCK SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. ATIVIDADE
RURAL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS APURADOS EM ANOS
ANTERIORES,. IMPOSSIBILIDADE.
O resultado positivo obtido na exploração da atividade rural pela pessoa física
poderá ser compensado com prejuízos apurados em anos-calendário anteriores,
desde que o contribuinte comprove devidamente as despesas e receitas
mediante documentação comprobatória.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o ,
INCISO III, DO ANEXO II DO RICARF
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000417/2007-97
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.492 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11041.000417/2007-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 724), interposto contra o Acórdão 10-31.756
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre/RS -
DRJ/POA (e-fls. 335/342) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte (e-fl. 130/132), apresentada diante de Auto de Infração - AI (e-fls.
116/119) relativo a Dedução Indevida de Prejuízos da Atividade Rural, com data de lavratura
12/09/2007, Ano Calendário 2005, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física no valor de
R$ 9.989,92, a sofrer incidência de Juros de Mora e Multa Proporcional.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/POA, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
A apuração foi consequência das glosas de despesas e da apuração de receitas não
tributadas de exercícios anteriores, que repercutiram na diminuição do prejuízo desses
exercícios a ser compensado com o resultado tributável apurado no ano-calendario
2005.
O contribuinte, às fls. 127 a 129, impugna ...
Das despesas
O contribuinte requer que sejam reconsideradas as glosas que se referem a:
1. Oleo diesel - glosado devido a valores excessivos e não terem nominação e placa do
veículo.
Sendo que o autuado possui veículo ulililário movido a esse combustível, ... de uso para
o deslocamento do contribuinte, ....
Que faz, também, viagens para fora do município
..., percorrendo em média 4.500 por mês.
2. Gasolina, existe no estabelecimento rural uma moto bomba ... uma roçadeira ... e uma
motosserra ....
3. - Em relação ao registro das parcelas dos tratores e veículo utilitário, que não foram
levados em consideração, ...:
(...)
4- Despesas de hospedagem
O contribuinte faz viagens para a aquisição de ferramentas e equipamentos, ..., bem
como na aquisição de bovinos, ...havendo a necessidade de hospedar-se em hotéis.
4- As aplicações aéreas
São feitas na cultura de arroz e pastagens e também a aviação é usada na semeadura de
forrageiras de inverno.
6- Quanto as despesas com comissões de pecuária e Finame, foram efetuados depósitos
..., pois os prestadores de tais serviços residem fora do município, ..., mas os mesmos
estão acompanhados de seus recibos.
7- Quanto ao valor de RS 2.500,00, lançados na conta irrigação, em 01/10/2004, trata-se
de atividade comprovada, conforme comprovantes.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.492 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11041.000417/2007-97

8 - Na data de 15/04/2003, o valor de R$ 854,26 pago ao Banco CNH CAPITAI. S/A, ...
trata-se de juros, conforme comprovante.
Das receitas
Na data de 28/04/2004, houve o lançamento do valor R$ 20.640,00, a título de prestação
de serviços, e que, não foi oferecido, conforme fiscalização, à tributação de receita
agropecuária.
Salienta-se que o referido pagamento foi efetuado para Luiz Antonio Medeiros Becerra,
CPF 620.071.900/44, que fez a trilha na lavoura de arroz, safra 2003/2004 com o uso de
máquina colheitadeira de sua propriedade, não havendo transferência de arroz para tal
operação . O que houve foi erro de transcrição no recibo, onde lê-se 645 sacos de arroz
seco equivalente a R$ 20.640,00 é, na realidade, RS 20.640,00 equivalente a 645 sacos
de arroz seco.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no livro caixa,
mediante documentação idônea que identifique o beneficiário, o valor, a data
da operação e que contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços
prestados para que possam ser enquadrados como necessários e
indispensáveis â manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
AQUISIÇÃO DE BENS. FINANCIAMENTO RURAL. O bem adquirido
por meio de financiamento rural deve ser computado como despesa no mês
do pagamento do bem.
AQUISIÇÃO DE BENS A PRAZO. As despesas relativas à aquisições a
prazo serão consideradas no mês do pagamento de cada parcela.
RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. Integra a receita bruta da atividade
rural o valor da entrega de produtos agrícolas, pela permuta com outros bens
ou pela dação em pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Uma vez proferido Acórdão de Piso concedendo procedência parcial às
pretensões do interessado, necessário se faz, neste momento, indicar os liames referentes a tal
entendimento, através dos excertos abaixo:
Voto
(...)
Despesas com comissão de pecuária
Foram glosadas com o motivo "Atividade não comprovada", por terem sido
apresentados somente extratos de depósitos bancários na conta dos beneficiários.
Com a impugnação, o contribuinte junta os recibos que comprovam as despesas
relacionadas a seguir:
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.492 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11041.000417/2007-97

(...)
Diante de todo o exposto, foram comprovadas, pelo contribuinte, as despesas da
atividade rural de RS 3.166,00. no ano-calendário 2003 e de R$ 4.168,00, no ano-
calendário 2004.
A comprovação dessas despesas nos anos-calendários 2003 e 2004 resulta no aumento
do prejuízo apurado naqueles anos-calendários e na diminuição do resultado tributável
do ano-calendário 2005, apurados nos demonstrativos de apuração de rendimentos de
fls. 110 a 112.
No entanto, tendo em vista que a responsabilidade de metade do resultado da atividade
rural apurado é do cônjuge do contribuinte, por terem optado pela tributação em
separado, os valores das despesas comprovadas devem ser consideradas à razão de 50%.
Assim, deve ser computada a despesa de R$ 1.583,00 (R$ 3.166,00 : 2 ), no aumento do
prejuízo do ano-calendário 2003, e R$ 2.084,00 (RS 4.168,00 : 2) no do ano-calendário
2004.
Por conseguinte, o acréscimo do prejuízo a ser compensado no ano-calcndário 2005 é
RS 3.667,00(R$ 1.583,00 + R$ 2.084,00), que resulta no imposto a ser cancelado de R$
1.008,42(R$ 3.667,00 x 27,5%).
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, cancelando o imposto, referente ao ano-calendário 2005, no valor de
RS 1.008,42.
Recurso Voluntário
5. Inconformado após ciência por via Postal da Decisão a quo, em 22/06/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 345), o ora Recorrente apresentou seu Recurso em
22/07/2011 (protocolo de e-fl. 724), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- repisa seus argumentos impugnatórios acerca da glosa de despesas da atividade
rural, a saber: dispêndios com diesel e gasolina; lançamentos referentes aos contratos com o
Banco John Deere e do pagamento do veículo utilitário; aplicações aéreas e seus respectivos
comprovantes, comissões de agropecuária; e pagamento de juros sobre o valor principal;
- repisa também o equívoco na emissão do recibo considerado como receita, o
qual entende tratar-se de despesa; e
- anexa ao processo “cópias dos documentos de despesas e comprovantes de
pagamento” (e-fls. 725/884).
6. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo cancelamento da
exigência fiscal, total ou parcialmente.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.492 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11041.000417/2007-97

7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que não há arguição de elementos preliminares no
Recurso Voluntário, nem deve ser procedida à apreciação de elementos de tal quilate de ofício.
10. Indique-se também que o contribuinte não mais se indispõe acerca da inclusão
dos dispêndios com hospedagem como despesa da atividade rural, o que leva tal matéria a ser
considerada como não combatida e. portanto, preclusa, com seu crédito tributário consolidado.
11.Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que o
ora recorrente traz em seu recurso cópias de documentos comprobatórios relativos à atividade
rural (e-fls. 725/884). que já estão englobados na apresentação de documentos da fase
impugnatória (e-fls. 162/333). O recibo que se questiona como receita ou despesa está
apresentado no Recurso (e-fl. 839) e na Impugnação (e-fl. 285). Portanto, em se tratando de
documentos já apresentados e passíveis de análise pela Primeira Instância Administrativa, não há
que ser apreciada sua preclusão (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
12. Como característica do Processo Administrativo Fiscal, não deve ser
negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre,
com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-
se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
13. Quanto à indisposição Recursal acerca das despesas com Comissões
Agropecuárias, uma vez que a Decisão ora combatida já apreciou os argumentos impugnatórios
referentes e os proveu no que seria pertinente, basta a simples apreciação da citação presente no
item 04 do relatório do presente Acórdão para sua compreensão pela procedência parcial deste
quesito reconhecida já em fase impugnatória.
14. Parte-se portanto à apreciação dos demais argumentos recursais do
interessado. Constatada a devida propriedade do Acórdão a quo proferido pela Instância de Piso,
onde todos os quesitos impugnatórios ora repisados foram devidamente apreciados e
cristalinamente afastados, conforme facultado pelo artigo 57, § 3o , inciso III, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF - RICARF, neste momento o Voto de tal Decisão de Piso é tomado
em sua essência como razões de decidir e transcrito a seguir.
Voto
(...)
..., preliminarmente, os três requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
1. devem ser necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora;
2. deve ser escriturada em livro caixa;
3. devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.492 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11041.000417/2007-97

A atividade rural beneficiada com tributação reduzida, sujeita o contribuinte à apuração
de seu resultado tributável, sendo exigida a comprovação das receitas auferidas, das
despesas de custeio c dos investimentos efetuados.
Na determinação do rendimento tributável, as despesas dedutíveis estão condicionadas à
estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos rendimentos
sujeitos à incidência de imposto.
Outrossim, o contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no livro caixa,
mediante documentação idônea que identifique o beneficiário, o valor, a data da
operação e que contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados
para que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da
fonte produtora dos rendimentos.
Não podem ser aceitos documentos sem a identificação clara do contribuinte ou com
identificação não aposta quando de sua emissão; contendo assinaturas não identificadas,
ou sem assinatura; os tickets de caixa, recibos do sacado, depósitos bancários e notas
fiscais que não identifiquem, de forma precisa, o adquirente, o produto fornecido ou o
serviço prestado; recibos não identificados c documentos semelhantes.
Feito esses esclarecimentos, passa-se a análise das despesas glosadas, objeto de
impugnação pelo contribuinte.
Óleo diesel e gasolina
Os documentos constantes dos anexos I e II do processo fiscal e os juntados com a
impugnação, referentes a despesas com gasolina e óleo diesel, em sua totalidade não
identificam o adquirente dos produtos, não sendo hábeis à comprovação pretendida.
Aquisição de tratores e veículo utilitário - Financiamento rural para aquisição de bens
O bem adquirido por meio de financiamento rural deve ser computado como despesa no
mês do pagamento do bem.
O valor do financiamento rural deve ser declarado como dívida vinculada à atividade
rural no quadro próprio do Demonstrativo da Atividade Rural, e o valor dos encargos
financeiros efetivamente pagos em decorrência de empréstimos contraídos para o
financiamento do custeio/investimentos da atividade rural pode ser deduzido como
despesa quando da apuração do resultado. (RIR/1999, art. 62, § 4o; IN SRF n.83, de
2001, art. 8o e 16)
Assim, não procedem os argumentos do impugnante, no sentido de computar como
custo parcelas referentes ao pagamento dos empréstimos relativos aos contratos com o
Banco CNH Capital S/A, liberado em 23/11/2001(f1.131) e com o Banco John Deere,
liberado em 30/05/2000(fl. 132).
Aquisição do veículo Nissan Frontier
Com relação a este veículo, verifica-se que a aquisição foi feita parcelada junto a
empresa vendedora (Renault), conforme documentos de fl. 133.
Segundo o artigo 62, § 3o, do Decreto n° 3.000, de 1999, as despesas relativas à
aquisições a prazo serão consideradas no mês do pagamento de cada parcela.
No entanto, com relação aos pagamentos efetuados nos anos-calendários em litígio
(2003 e 2004), o impugnante junta somente boletos bancários, cujo sacador é a Cia de
Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil (por ex., fl. 92 do anexo I),
que não vincula a cobrança ao veículo em questão, e, nos quais, não há a autenticação
mecânica de pagamento.
Correta também a glosa efetuada com relação a esta despesa.
(...).
Aplicações aéreas
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.492 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11041.000417/2007-97

Os recibos apresentados (anexo I - fls. 150 e 175 e anexo II - fls. 158, 165, 172 e 174)
não possuem a identificação do emitente/signatário, não sendo, por conseguinte, hábil a
comprovar despesas da atividade rural.
(...)
Valor de R$ 2.500,00 lançado como irrigação.
Foi apresentado apenas o recibo de depósito bancário em nome de João Pedro Comes
Soares(fl. 151 do anexo II).
Conforme o já explicitado neste voto, o documento não c suficiente para comprovar a
despesa.
Valor de R$ 854.26 pago ao Banco ÇNH Capital S/A
Somente o boleto bancário para pagamento (fl. 90 do anexo I) não especifica a que se
refere a cobrança. Assim, não pode ser considerado que o pagamento se refere a juros
de empréstimos, como alegado pelo contribuinte.
Ademais não há a autenticação mecânica de pagamento.
Das receitas da atividade rural
No recibo de fl. 182, do anexo II, consta que o contribuinte entregou a Luiz Antonio
Medeiros Becerra, 645 sacos de arroz equivalente à importância líquida de RS
20.640,00, referente à colheita da lavoura safra 2003/2004, em 28/04/2004.
Pela leitura do recibo depreende-se que o pagamento foi efetuado com a entrega dos 645
sacos de arroz.
O valor da entrega de produtos agrícolas, pela permuta com outros bens ou pela dação
em pagamento, integra a receita bruta da atividade rural, na forma do disposto no artigo
5o, § 2o, inciso IV, da IN SRF n° 83, de 2001.
Portanto, correto foi o procedimento fiscal na tributação da receita da atividade rural
correspondente.
15. Dessa forma, com o disposto no então vigente Decreto 3000/99, artigos 57 a
71, sobremaneira o artigo 65 e seus parágrafos, restam afastados todos os argumentos recursais
do contribuinte e descabida a procedência de seu Recurso Voluntário, mantendo-se tanto o
lançamento na forma como se encontra quanto a Decisão de Piso irretocada em sua consideração
de procedência parcial da impugnação.
Dispositivo
16. Isso posto, voto em negar provimento Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital